Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704594-49.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, VANDER RIBEIRO VIEIRA, ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, LUCAS MARINHO SAUD, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC DE 1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, não trata de interferência aos cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, ou de reabertura do debate acerca de seus valores, mas dos consectários lógicos dos embargos à execução, pois a garantia do juízo para oposição de embargos à execução não se equivale ao pagamento voluntário. 2.Além dos valores devidos, deve incidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973 e 90%, custas processuais e honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, deduzidos os valores já levantados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 503, 904, inciso I, e 906, todos do CPC, defendendo a existência de saldo remanescente residual em favor dos recorrentes no importe de R$ 199.163,13 (cento e noventa e nove mil e cento e sessenta e três reais e treze centavos), na data base de outubro/2019, excluindo a monta devida em favor do espólio de João Francisco Saud (R$9.677, 50 – nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 503, 904, inciso I, e 906, todos do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: Os fundamentos da referida sentença, proferida em 30.7.2010, baseiam-se no último cálculo apresentado pelo perito, considerando-o correto, por refletir o título executivo judicial, que, por sua vez, definiu os parâmetros da condenação, com a correção monetária dos valores das cotas pessoais pagas aos Autores, descontados os percentuais de correção já aplicados pela PREVI. O último laudo pericial concluiu que, “aplicados os índices relativos aos expurgos, em substituição àqueles utilizados pela PREVI, apura-se como resultado uma diferença total da reserva de poupança, na data de afastamento dos Embargados, de R$ 272.268,36 (...), que corrigida monetariamente pelos índices do TJDFT e acrescida de juros moratórios de 05% e 1% ao mês, a partir da data da citação, 24/11/1998, monta em 907.078,83 (...) na data de 30/04/2005. Atualizado este valor para a data imediatamente anterior (05/03/2006) ao depósito judicial realizado pela PREVI, de R$ 1.142.015,12, com correção monetária e juros de mora, tem-se a importância de R$ 1.048.660,92 que somado aos honorários de R$ 20.000,00 monta em R$ 1.068.660,92 (...). Apura-se, assim, um excesso de execução no valor de R$ 73.354,20 (...) correspondente a diferença entre R$ 1.142.015,12 e R$ 1.068.660,92." Constata-se, portanto, que, realmente, além dos valores devidos (R$ 1.048.660,92), deve incidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973, 90% de custas processuais, e os honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 nos Embargos à Execução. O que, por simples cálculos dos valores históricos, resulta na importância de R$ 1.158.026,90, consistente na soma de R$ 1.048.660,92, R$ 104.866,09 (multa 10%) e R$ 4.500,00 (90% de R$ 5.000,00 de honorários). Os Agravantes informaram que já foram levantados R$ 466.353,43 (valor incontroverso) e a quantia de R$ 94.742,48, paga ao exequente João Francisco Saud, bem como R$ 20.000,00, a título de honorários advocatícios ao advogado José Carlos de Almeida (em 23.3.2007). Verifica-se, ainda, que houve o depósito de R$ 1.142.015,11 pela parte agravada, em 23.2.2006 (Id. 50498902 dos autos de origem), transferidos para conta judicial em 17.8.2006. Não se pode aferir o levantamento de outros valores além destes, pois não constam dos autos todos os documentos dos feitos concernentes ao presente agravo nem os autos de origem. Portanto, deve-se considerar que os Agravantes fazem jus ao saldo de R$ 1.158.026,90, deduzidos os valores já levantados (ID 21339580). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023